Tribunal: STF
Processo: RHC 65168
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-09
Data de publicação: 1987-06-09

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus". Fixação pena.
        - No caso, o Juiz fixou a pena-bse, tendo-a como definitiva,
por falta, evidentemente, de circunstâncias atenuantes ou agravantes,
bem como de causas de diminuição ou de aumento a considerar. Por isso,
como é óbvio, não atentou contra o denominado critério "trifásico" na
fixação da pena, a que alude o artigo 68 do código penal, em sua atual
redação.
        - Ademais, a fixação da pena-base, tida, desde logo, como
definitiva, está fundamentada nas circunstâncias do fato como narradas
na sentença e na personalidade do agente com base em elementos
individuais.
        Recurso ordinário a que se nega provimento.